Tribunal: TJSP
Processo: 2172489-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento bruto mensal da executada, até a satisfação integral do débito. Inconformismo. Nulidade. Fundamentação adequada. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento bruto mensal da executada, até a satisfação integral do débito. Inconformismo. Nulidade. Fundamentação adequada. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisito presente no caso. Não localização nem indicação de quaisquer outros bens viáveis que sirvam à satisfação do débito. Percentual que não inviabiliza a atividade da executada, para ferir o art. 866, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000265748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172489-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes A.G.
MADEIRAS LTDA. e ANTONIO GUIRADO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Desembargador, com
declaração de
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 16 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2172489-48.2019.8.26.0000
Comarca: 10a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravantes: A.g. Madeiras Ltda. e outro
Agravada: Banco Bradesco S/A
Voto no 17.703
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu
a penhora de 10% do faturamento bruto mensal da executada,
até a satisfação integral do débito. Inconformismo. Nulidade.
Fundamentação adequada. Inteligência do art. 93, IX, da CF.
Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Inteligência do
artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da
medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisito presente no
caso. Não localização nem indicação de quaisquer outros bens
viáveis que sirvam à satisfação do débito. Percentual que não
inviabiliza a atividade da executada, para ferir o art. 866, § 1o,
do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por A.g. Madeiras e outro contra a agravada, Banco Bradesco S/A,
extraído dos autos de ação de execução, em face de decisão que,
dentre outras determinações, deferiu a penhora de 10% do
faturamento bruto mensal da executada, até a satisfação integral do
débito.
Os agravantes, inconformados, sustentam,
preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação,
uma vez que ao determinar a penhora de 10% do faturamento
bruto, o magistrado “a quo” não apresentou nenhuma justificativa ou
fundamento para fixação de percentual tão elevado a incidir no
faturamento bruto.
Expõem que a penhora de faturamento sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o resultado bruto mensal é extremamente excessiva.
Requerem a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, para a
reforma da decisão combatida a fim de impedir o prosseguimento
da penhora de faturamento.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 295/296)
e recebido inicialmente pelo então eminente Relator, Dr. Lavinio
Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de efeito
suspensivo (fls. 297/298), havendo juntada de contraminuta a fls.
301/306.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator em 03/03/2020, em razão de substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, anota-se que, contrariamente
do que os agravantes alegam, a decisão vergastada está
suficientemente fundamentada. Pois, o que circunda essa
deliberação do juízo “a quo” é o contexto do que é encontrado nos
autos de ação de execução, instaurada em junho de 2.017, e até
hoje frustrada com relação ao propósito da exequente se ver
satisfeita no seu crédito.
Neste sentido, como já emanado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça: “Não há como acolher pedido de
nulidade de decisão interlocutória deferindo pedido liminar, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação
suficiente”. (REsp no 1336306/AM, E. 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 27/08/2013).
Especificamente, em relação ao mérito do
recurso, sem razão a veemência da coexecutada contra a decisão
do juízo “a quo”, se é quem resiste ao pagamento ou mesmo, até
hoje, não quis nomear bens idôneos à penhora.
E não é só. Houve deferimento do bloqueio
via BACENJUD com resultado positivo no valor de apenas R$ 18,37
(fl. 124 dos autos principais) e da pesquisa no sistema Infojud não
houve nenhum resultado (fl. 135) e do Renajud consta veículos que
já contêm restrição administrativa (alienação fiduciária) e, em
relação aos ofícios encaminhados para o Banco Itaú, foram
encontrado apenas o valor de R$1.881,74 a título de previdência
privada (fls. 207/208 dos autos principais).
Veja-se que os valores encontrados estão
bem aquém do valor da execução (R$ 583.196,99).
Assim, tais constatações são suficientes a
fundamentar a penhora de faturamento, à medida que é por
situação qual a dos autos que se torna recomendada essa
providência de caráter excepcional.
Com efeito, o art. 835 do atual CPC
estabelece a ordem dos bens que a penhora preferencialmente
observará, fazendo constar, no seu inciso X, o “percentual do
faturamento de empresa devedora”.
A excepcionalidade da medida, ademais, fica
clara no art. 866: “Se o executado não tiver outros bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar
a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:
“(...) A penhora sobre o faturamento da
empresa não é sinônimo de faturamento sobre dinheiro, razão
porque esta Corte tem entendido que a constrição sobre o
faturamento
exige
sejam
tomadas
cautelas
específicas
discriminadas em lei. Isto porque o art. 620 do CPC consagra favor
debitoris e tem aplicação quando, dentre dois ou mais atos
executivos a serem praticados em desfavor do executado, o juiz
deve sempre optar pelo ato menos gravoso ao devedor. 2. Admite-
se como sendo possível proceder-se a penhora sobre faturamento
da empresa, desde que não sejam apresentados outros bens
passíveis de garantir a execução, ou, caso indicados, sejam de
difícil alienação. Por conseguinte, deixando o exequente de
comprovar que não lhe resta outra opção para satisfazer seu
crédito, resta descaracterizada a situação excepcionalíssima que
legitima a penhora sobre o faturamento da empresa”. (AgRg no Ag
484827/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
06/05/2003).
“(...) A penhora de faturamento da empresa
só pode ocorrer em casos excepcionais, que devem ser avaliados
pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no
curso da Execução e desde que tal constrição não afete o
funcionamento da empresa. Incidência da Súmula 83/STJ (...)”.
(AgRg no AREsp 443.217/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 15/04/2014).
“(...) A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que 'É possível, em caráter excepcional, que a penhora
recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual
fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem
que isso configure violação do princípio da menor onerosidade para
o devedor, posto no art. 620 do CPC'. (AgRg no REsp
1.320.996/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 11/9/2012). De igual
modo: AgRg no Ag. 1.359.497/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJ de
24/3/2011, AgRg no REsp 1.328.516/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ de 17/9/2012)”. (AgRg no AREsp 409.244/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
20/02/2014, DJe 06/03/2014).
Assim, por se tratar de medida de caráter
excepcional, o deferimento ou não da penhora sobre o faturamento
da empresa devedora deve ser analisado em concreto.
E, no caso dos autos, o histórico de
diligências realizadas e frustradas na busca e localização de bens
da devedora comprova que foram medidos os esforços esperados
para a localização de bens penhoráveis.
Não há motivo, portanto, para a reforma da
decisão
atacada,
mostrando-se
adequada
a
penhora
do
faturamento no percentual de 10%, inexistindo nos autos qualquer
prova ou mesmo indício de que a constrição, como determinada,
tornará inviável o exercício da atividade da devedora.
E referida prova, era necessária para
eventual readequação do percentual estipulado. Houve, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito aos termos do § 1o do art. 866 do CPC: “O juiz fixará
percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em
tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade
empresarial”.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47962 (DIVERGENTE DO VOTO No 17.703 – DR. HÉLIO NOGUEIRA)
Agravo de Instrumento no 2172489-48.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: A.g. Madeiras Ltda. e Antonio Guirado
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
1) Adoto o relatório.
2) Divirjo do e. Relator para dar
parcial provimento ao recurso.
A penhora sobre o faturamento ostenta
a possibilidade de cumprimento da obrigação diante
da liquidez do pagamento.
Contudo, reputa-se como excessiva a
constrição no patamar de 10% (dez por cento) sobre
o montante bruto faturado pelo estabelecimento
agravado.
A penhora sobre o faturamento não
pode inviabilizar a atividade empresarial da parte
agravada. Nesse sentido o entendimento do E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE
O FATURAMENTO NO PERCENTUAL DE 5%.
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
QUE
ESPELHA
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
1.
A
jurisprudência do STJ é firme no sentido
de
que
"É
possível,
em
caráter
excepcional, que a penhora recaia sobre
o faturamento da empresa, desde que o
percentual fixado não torne inviável o
exercício da atividade empresarial, sem
que isso configure violação do princípio
da menor onerosidade para o devedor,
posto no art. 620 do CPC." (AgRg no REsp
1.320.996/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 11/9/2012). De igual modo: AgRg no
Ag. 1.359.497/RS, Rel. Min. Arnaldo
Esteves, DJ de 24/3/2011, AgRg no REsp
1.328.516/SP,
Rel.
Min.
Humberto
Martins, DJ de 17/9/2012. (...).” (AgRg
no AREsp 242970/PR, Primeira Turma, Rel
Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 13.11.12,
DJe. 22.11.12).
Dessarte, a penhora deve ser reduzida
para 5% (cinco por cento) do faturamento bruto,
como vem decidindo esta C. Câmara em processos
semelhantes, o que, respeitado o entendimento da
agravante, não configura onerosidade excessiva e
respeita o interesse do credor em satisfazer o
débito, previsto no art. 797 do CPC/15.
“Execução - Penhora

Incidência sobre 20% do faturamento
líquido mensal da empresa agravante

Penhora que está prevista nos arts. 835,
X, e 866 do atual CPC
Caso em que
foram realizadas diversas diligências,
visando à localização de bens passíveis
de constrição, porém, sem sucesso

Execução que se processa no interesse do
credor Modalidade de penhora que deve
persistir.
Execução

Penhora
-
Constrição
incidente
sobre
20%
do
faturamento líquido mensal da empresa
agravante que se revela inadequada -
Penhora desse percentual que pode resultar no comprometimento de obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias da empresa, impedindo o
seu funcionamento Viável a estipulação
do limite de 5% sobre o faturamento
bruto mensal da empresa agravante

Penhora sobre a receita líquida que
seria inócua, não assegurando a garantia
do
juízo
caso
a
empresa
executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovasse a ocorrência de prejuízo ou
saldo negativo em seu balanço - Decisão
reformada nesse ponto - Agravo provido
em
parte.”
(Agrv.
no
2033573-34.2019.8.26.0000
Rel. Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE
j. 21.05.19

g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação
de
execução
de
título
extrajudicial. Penhora de faturamento de
empresa. Legitimidade. Redução, porém, a
5% do movimento bruto. Necessidade de
preservar o equilíbrio orçamentário da
devedora
para
poder
continuar
sua
atividade econômica. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Agrv.
no
2040433-51.2019.8.26.0000
Rel.
Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO j. 09.04.19 g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, reduzindo para 5%
(cinco
por
cento)
o
percentual
máximo
do
faturamento a ser penhorado.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1051F167
8
10
Declarações
de Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
10535D6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2172489-48.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.